Tribunal: STF
Processo: ARE 1256385
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “SAÚDE - CIRURGIA REALIZADA – FATO SUPERVENIENTE - CARÊNCIA DE AÇÃO - CAUSALIDADE - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
    A realização da cirurgia pretendida afasta o interesse de agir, tanto mais que não se pode (mesmo em tese) imaginar que o paciente possa ter obrigação de ressarcimento por uma conjecturável falta de direito, tal como se aplicasse nesse campo humanitário a responsabilidade objetiva relativa à cassação das tutelas de urgência.
    Seja como for, em julgamento hipotético à luz da causalidade, de sorte a definir a responsabilidade pelos encargos de sucumbência, deve-se ter em conta que as determinações judiciais para fornecimento de medicamentos e para a realização de cirurgias não podem ser equiparadas.
    No caso das cirurgias, não se cuida de meramente ter verba orçamentária disponível. Há necessidade de leitos (para o pré e pós-operatório), a disponibilidade do centro cirúrgico, a presença de equipe médica e dos equipamentos aptos ao procedimento e assim quase indefinidamente. Dificilmente, ainda, haverá uma única cirurgia pendente; aparecerão casos mais delicados, inesperados e até com risco de morte. Seria o equivalente a deferir liminar para internação em UTI, mesmo esgotada a capacidade, impondo-se ao gestor da unidade a perspectiva de expulsar um paciente não amparado por deliberação jurisdicional. É tema que tem que ser delegado à função administrativa, que nos limites físicos e humanos deverá estabelecer uma justa listagem de atendimento, especialmente por critérios científicos.
    A solução não estará em se permitir que se ‘furem filas’. Não sendo assim, todos poderiam vir a juízo e a natureza da fila apenas seria modificada - de administrativa para judicial. O enfrentamento dos casos em que se detecte indevida omissão por parte do Poder Público é a busca por resposta no plano da tutela coletiva, que ataque a amplitude do problema, buscando amparo para todos, não por meio de tutela casuística.
    Precedentes da 4ª e desta 5ª Câmara de Direito Público.
    Processo extinto sem resolução do mérito (a cirurgia foi realizada), desprovido o apelo voltado à percepção de honorários pela Defensoria Pública.” (Doc. 9, p. 22-23)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 5º, XXXV, 6º e 196 da Constituição da República. Requer “o reconhecimento de que é possível o manejo de ação individual para realização imediata de cirurgia urgente em face dos entes públicos integrantes do SUS e de que deram causa ao ajuizamento da presente demanda, com a consequente reforma do acórdão prolatado, invertendo-se os ônus sucumbenciais e atribuindo-os aos recorridos (artigo 85, § 10, do CPC), de forma a condenar o Município de Joinville e o Estado de Santa Catarina ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios” (Doc. 9, p. 36-38 e Doc. 10, p. 1-6).
    O Município de Joinville, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recuso diante da ausência de prequestionamento e da falta de demonstração da repercussão geral. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 10, p. 9-16).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário diante da incidência do óbice erigido pelas Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 10, p. 23-24 e Doc. 11, p. 1).
    É o relatório. DECIDO. 
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os dispositivos constitucionais que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão ora recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
    Demais disso, in casu, o Tribunal de origem apenas retificou o fundamento legal para extinção do feito sem resolução de mérito, considerada a perda do objeto da ação em decorrência da realização da cirurgia da parte autora, e manteve os ônus de sucumbência estabelecidos na sentença, com fundamento no Código de Processo Civil.
    Nesse contexto, constata-se que a pretensão da parte ora recorrente de inversão dos ônus de sucumbência demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente